Tribunal: TJDFT
Processo: 0712602-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. ARTIGO 101, INCISO I DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 53, III, “A” DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 75, § 1o DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As demandas oriundas das relações de consumo podem ser ajuizadas no foro do domicílio do consumidor, conforme art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor (“Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor”). E o agravante tem domicílio em Uberlândia/MG.
2. O art. 53, III, “a” do Código de Processo Civil dispõe que “é competente o foro do lugar onde está a sede, para ação em que for ré pessoa jurídica”. O art. 75, § 1o do Código Civil estabelece que, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”.
3. O agravante/autor narrou, na inicial, ter tido acesso aos extratos do PASEP em sua agência do Banco do Brasil em Uberlândia/MG, momento em que teria tido ciência inequívoca da violação do seu direito. O domicílio do Banco requerido, para fins da ação de origem, seria, portanto, o município do Uberlândia/MG, local da agência. Nenhuma razão para desconstituir o que bem definido na decisão agravada.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.